Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. IMÓVEL PROVIDO DE HIDRÔMETRO ÚNICO. PLURALIADE DE UNIDADES RESIDENCIAIS. CONSUMO AFERIDO DE FORMA UNIFICADA. COBRANÇA MEDIANTE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. AFERIÇÃO SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO FOMENTADO. OFENSA AO ESTATUTO PROTETITO E AO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE REPUGNA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO (RESP 1166561/RJ). ABUSIVIDADE E NULIDADE. PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FÓRMULA SIMPLES. MÁ-FE DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EXEGESE SEGUNDO SUA GÊNESE E O PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE NÃO COMPACTUA COM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO INDEFERIDO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. REEXAME. IMPOSSÍBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante o balizamento legal determinado pelo novel regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, a decisão que versa sobre tutela provisória é passível de reexame imediato via de agravo de instrumento, estando sujeita, portanto, à preclusão, tornando inviável que o inconformismo da parte defronte a rejeição da prestação antecipatória seja formulada em sede do apelo que interpusera, porquanto já acobertada pela preclusão, aliado à impropriedade de se debater a matéria de forma destacada da resolução da apelação, pois, resolvida a questão pela sentença, deverá ser objeto de resolução de mérito (CPC, art. 1.015, I).

2. Conquanto a cobrança do consumo dos serviços de água e esgoto seja regulado pelos órgãos setoriais, deve ser orientado e guardar subserviência aos parâmetros legais, daí porque, conquanto legitimada a aferição e cobrança de serviços fomentados a imóvel no qual instalado único aparelho medidor mas provido de mais de uma unidade consumidora mediante consideração das unidades e segundo a fórmula fixada, não se afina com o estabelecido pelo legislador de consumo e pelo legislador civil, pois destoa a sistemática do princípio de direito obrigacional e do princípio geral de direito segundo os quais não é legítima a cobrança de serviço não fomentado por impactar locupletamento sem causa lícita.

3. Ainda que estabelecido no imóvel mais de uma unidade consumidora, sendo provido de um único aparelho medidor, a cobrança do serviço fomentado deve ser pautado pelo aferido pelo equipamento, por traduzir a apuração do serviço efetivamente fomentado, não se afigurando legítimas e legais as fórmulas estabelecidas por atos infralegais que depõem de forma diversa, pois têm como limite a lei, ensejando que, apurado que a concessionária, conquanto fiada em atos editados pelo executivo e pelo órgão setorial, emite faturas em descompasso com o fornecimento havido, considerando para tanto as unidades erigidas no mesmo imóvel, e não o consumo medido de fato, deve ser compelida a adequar a apuração ao legalmente tolerado e repetir o que cobrara indevidamente (STJ, REsp 1.166.561/RJ).

4. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, e, somente na situação de cobrança de má-fé promovida pelo fornecedor é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa (CDC, art. 42, parágrafo único).

5. A despeito de reconhecida a subsistência de cobrança indevida, pois não proveniente de serviço efetivamente solicitado e fruído pela consumidora, em tendo derivado da observância, pela concessionária, de atos regulamentares, ainda que reputada abusiva, não se divisa má-fé na conduta da prestadora, pois cingira-se a valer da regulação setorial, tornando inviável que a repetição do indébito reconhecido seja realizado na forma dobrada.

6. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.